Tribunal: TJPA
Processo: 0801614-35.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801614-35.2026.8.14.0000

PACIENTE: CARLITO PEREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOLO EVENTUAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. VÍTIMA MENOR DE IDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV e IX, do CP), em razão de, no período noturno, conduzir caminhão sob influência de álcool e atropelar criança de 07 anos de idade, causando-lhe a morte, tendo sido decretada e mantida sua prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, diante da alegada ausência de fundamentação concreta e dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra respaldo na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, evidenciados por certidão de óbito, laudo de necropsia, depoimentos testemunhais, vídeo do fato e teste de etilômetro.

4.

A gravidade concreta da conduta, consubstanciada na morte de criança em contexto de condução de veículo sob influência de álcool, revela risco à ordem pública e justifica a segregação cautelar.

5.

A decisão que manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea, inclusive com menção à tentativa de evasão do paciente do distrito da culpa.

6.

As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem sua necessidade.

7.
m
ostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade do delito e da necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do delito e o risco à ordem pública. 2. A prática de homicídio em contexto de condução de veículo sob influência de álcool, com resultado morte de vítima menor, justifica a segregação cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, § 2º, IV e IX; CTB, art. 302, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 195969/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 778209/MG, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; TJPA, HC nº 0807340-24.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 20.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlito Pereira dos Santos, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, na Ação Penal n° 0822431-70.2025.8.14.0028, em que figura como réu pela suposta prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, §3º do CTB.

Os impetrantes alegam que no dia 28/11/2025, no período noturno, o paciente, ao conduzir um caminhão baú pertencente à empresa Transpress Cargas e Encomendas, atropelou e causou a morte da criança Luiz Miguel Lima Milhomem, de sete anos de idade.

Relatam que, embora a conduta do paciente tenha sido inicialmente enquadrada no art. 302, §3º do Código de Trânsito, após, com o oferecimento da denúncia, o Ministério Público promoveu a reclassificação, imputando-lhe a prática do crime de homicídio doloso, em modo eventual, ao fundamento de que a condução do veículo sob a influência de álcool evidenciaria a assunção do risco de produzir o resultado morte, nos termos do art. 121, §2º, IV e IX do CP.

Narram que, em decorrência da nova tipificação imputada, foi decretada e posteriormente mantida a prisão preventiva do paciente, a despeito de ostentar condições pessoais favoráveis, sendo desconsiderado o fato de ser responsável pelo sustento de três filhos menores que dele dependem.

Sustentam a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a ausência de fundamentação concreta e contemporânea na decisão que decretou a segregação cautelar, a qual, segundo argumentam, apresenta motivação genérica e limita-se a reproduzir fundamentos anteriormente lançados, em afronta ao princípio da excepcionalidade da prisão provisória.

Requerem a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, substituída por medidas cautelares diversas. No mérito, postulam a concessão definitiva do
writ
.

Considerando o art. 112 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o pedido de liminar foi apreciado e indeferido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior. (ID

33431100).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 33477915).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem. (ID

33843576).
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A impetração cinge-se à alegada inexistência dos requisitos da prisão preventiva, sob o fundamento de manifesto constrangimento ilegal ante a ausência de elementos aptos a justificar a adoção da medida extrema.

O paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, IV e IX do CP, porquanto, no dia 28.11.2025, no período noturno, ao conduzir caminhão baú de grande porte sob a influência de álcool, atropelou e causou a morte da criança Luiz Miguel Lima Milhomem, com 07 (sete) anos de idade.

Das informações prestadas e dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a custódia cautelar encontra suporte na materialidade e nos indícios de autoria, consubstanciados na certidão de óbito, no laudo de necropsia, nos depoimentos de testemunhas, no vídeo do momento do fato, no teste de etilômetro e nos demais elementos de convicção coligidos, os quais evidenciam a necessidade de resguardo da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza excepcional, somente se legitima quando destinada à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, a assegurar a aplicação da lei penal ou em razão do descumprimento de medidas cautelares previamente impostas, desde que demonstradas a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal:

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus interposto visando à revogação da prisão preventiva de paciente acusado de tráfico de drogas. A defesa alega ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar, destacando a pequena quantidade de drogas apreendidas e a primariedade do acusado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva diante da alegada ausência de periculum libertatis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 3.
A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, conforme o art. 312 do CPP.
[...] IV. Dispositivo 6. Recurso provido. (STJ - RHC: 195969 RS 2024/0109910-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024). (grifos)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de estupro (art. 213, § 1º, do CP). Sustenta a defesa a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional. Requer a revogação da custodia cautelar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, consistentes na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, com base em elementos extraídos dos autos.
4. A fundamentação do decreto prisional evidencia a gravidade dos fatos e o histórico de violência do paciente, inclusive com registros anteriores, mesmo quando adolescente, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5.
Não há ilegalidade na decisão impugnada, pois a jurisprudência reconhece a palavra da vítima como elemento probatório relevante em crimes de natureza sexual.
6. A gravidade concreta do crime, a relação de parentesco entre vítima e paciente e a possibilidade de reiteração delitiva afastam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 7. A existência de predicados subjetivos favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Habeas corpus conhecido e denegado. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08073402420258140000 27013409, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 20/05/2025, Seção de Direito Penal). (grifos)

In casu
, tais requisitos mostram-se devidamente atendidos, à luz dos elementos fáticos do delito imputado, consistente em crime contra a vida de vítima menor de idade, ocorrido em contexto de condução de veículo sob a influência de álcool, com materialidade evidenciada pelos documentos acostados aos autos e indícios suficientes de autoria extraídos dos elementos informativos coligidos, aliados à gravidade concreta da conduta.

Registre-se, ainda, que, conforme se extrai do processo de origem, em audiência de instrução, ao proceder à nova análise do pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo manteve a custódia cautelar por entender hígidos os fundamentos anteriormente lançados, bem como consignou a tentativa de evasão do paciente do distrito da culpa, conforme excerto que se transcreve:

“[...] No que se refere ao pedido de revogação, acompanho o parecer do MP,
em especial porque há materialidade e indicativos também de autoria, o uso de bebida aparentemente foi potencializador da conduta e a gravidade em concreto justifica a prisão já que a vida de uma criança de 7 anos foi vítima fatal e a dor e desolação provocada a mãe e familia, com se pode verificar aqui, demonstra a gravidade concreta bem elevada, inclusive, tendo o Réu tentado evadir-se do local,
além do que se trata de um procedimento bifásico em que a instrução somente é concluída em sessão plenária do Tribunal do Júri, conforme fundamentos da decisão da magistrada titular do id: Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO.” (ID 171803257 – processo de origem). (grifos)

Nessas circunstâncias, revela-se incabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da presença concreta dos requisitos autorizadores da segregação preventiva:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBLIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública e aplicação da lei penal, "tendo em vista o risco de reiteração delitiva ante as "extensas fichas criminais", bem como para a aplicação da lei penal pelo fato de o agravante não ter sido mais encontrado e porque "vem tentando intimidar testemunhas", o que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. III - Impende destacar que é iterativa a jurisprudência “[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). IV -
Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela.
[...]. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 778209 MG 2022/0330016-2, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023). (grifos)

De tal modo, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, porquanto amparada em elementos concretos que demonstram a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a devida aplicação da lei penal.

Ressalte-se, por fim, que as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não constituem óbice à manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 8 deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus quando configurados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, circunstância que, no caso em exame, reforça a imprescindibilidade da custódia cautelar para resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026